Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é razoável nova designação de audiência de justificação para apresentação dos motivos do não cumprimento de pena alternativa na hipótese em que o apenado, tendo sido devidamente intimado, manteve-se inerte” (AgRg no HC n. 609.990/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).
2. Demonstrado nos autos que o agravante não vem cumprindo, de forma reiterada, a pena restritiva fixada em Juízo, sendo-lhe dadas diversas oportunidades para o seu cumprimento, correta a conversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181 da Lei de Execuções Penais, sem a necessidade de realização de nova audiência, sobretudo quando advertido pessoalmente, em momento anterior, das consequências de eventual desídia.
3. Agravo conhecido e não provido.